Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE LESÕES NA VÍTIMA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
2. A versão defensiva de excludente de ilicitude por legítima defesa não encontra guarida nos autos, nada havendo a comprovar agressão atual e injusta iniciada pela vítima. Tampouco restaram demonstradas quaisquer lesões sofridas pelo recorrente. De qualquer modo, evidente o uso não moderado da força, especialmente quando se coteja a desigualdade de porte físico entre homem e mulher.
3. Inviável a desclassificação da conduta para vias de fato quando amplamente demonstradas nos autos as lesões sofridas pela vítima.
4. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu.
5. Recurso conhecido e não provido.